Tribunal: TJBA
Processo: 8003024-62.2023.8.05.0038
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8003024-62.2023.8.05.0038

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: CONAFER CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI.RURAIS DO BRASIL e outros

Advogado(s)
:
STEFANIE TULIO POSTIGO SILVA, RODRIGO CESAR DE ARRUDA FERNANDES, THIAGO PEREIRA DE SOUZA DA COSTA

APELADO: NAILTON MUNIZ PATAXO

Advogado(s)
:
AMERICO BARBOSA NASCIMENTO

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. QUEIXA-CRIME POR CALÚNIA E DIFAMAÇÃO EM REDES SOCIAIS. PEREMPÇÃO. AUSÊNCIA DOS QUERELANTES À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DO ART. 520 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO PROCESSUAL PENAL INSTAURADA. CARÁTER PRÉ-PROCESSUAL DA AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pela Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais do Brasil e Carlos Roberto Ferreira Lopes contra sentença que declarou extinta a punibilidade de Nailton Muniz Pataxó, por perempção da queixa-crime, fundamentada na ausência dos querelantes à audiência preliminar de conciliação.

2. A queixa-crime narra que o querelado, nos dias 21 e 23 de outubro de 2023, através de perfis em redes sociais (Instagram, YouTube e Facebook), proferiu imputações ofensivas contra os querelantes, afirmando que estavam na região de Camacan/BA com intenção de apropriar-se das terras indígenas, que "roubavam" dinheiro destinado aos indígenas, qualificando o querelante como "pessoa perigosa" e alegando ter sido ameaçado de morte por empregados da querelante.

3. Foi designada audiência preliminar de conciliação para 04 de abril de 2024, inicialmente em modalidade presencial. Os querelantes requereram redesignação para modalidade virtual em 01/04/2024. O juízo deferiu parcialmente o pedido em 03/04/2024, mantendo a data mas alterando para modalidade virtual, disponibilizando link de acesso. Na data aprazada, apenas o querelado compareceu, restando ausentes os querelantes.

4. O juízo de primeiro grau proferiu decisão reconhecendo a perempção e declarando extinta a punibilidade do querelado, com fulcro no art. 60, inciso III, do Código de Processo Penal e art. 107, IV, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em determinar se a ausência dos querelantes à audiência preliminar de conciliação prevista no art. 520 do Código de Processo Penal configura a perempção da ação penal privada, nos termos do art. 60, inciso III, do Código de Processo Penal, quando tal audiência possui caráter pré-processual e ocorre antes do recebimento da queixa-crime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A audiência de conciliação prevista no art. 520 do Código de Processo Penal possui natureza jurídica pré-processual, destinando-se à tentativa de composição entre as partes antes mesmo do juízo de admissibilidade da queixa-crime, constituindo ato anterior ao efetivo início da relação processual penal, que somente se instaura com o recebimento da exordial acusatória.

7. A perempção, como causa extintiva da punibilidade prevista nos artigos 60 do Código de Processo Penal e 107, IV do Código Penal, pressupõe necessariamente a existência de ação penal privada em curso, exigindo que já tenha sido estabelecida a relação processual através do recebimento da queixa-crime pelo Poder Judiciário.

8. O artigo 60, inciso III do Código de Processo Penal deve ser interpretado sistematicamente, considerando que os "atos do processo" mencionados no dispositivo referem-se àqueles posteriores ao recebimento da inicial acusatória, quando efetivamente instaurado o processo penal.

9. O Superior Tribunal de Justiça consolidou jurisprudência no sentido de que não configura perempção a ausência do querelante à audiência de conciliação prevista no art. 520 do CPP, conforme precedentes que estabelecem: "a perempção é a perda do direito de prosseguir na ação penal de iniciativa privada em razão da inércia, desídia, descuido ou abandono da causa por parte do querelante. Logo, a perempção só pode se configurar depois de iniciada a ação penal o que só se verifica com o recebimento da queixa-crime".

10. No caso concreto, a audiência designada para 04/04/2024 possuía caráter meramente conciliatório, anterior a qualquer juízo de admissibilidade da queixa-crime, não podendo a ausência dos querelantes a este ato ser interpretada como abandono da causa ou configurar o instituto da perempção.

11. Ainda que se desconsiderasse as alegações sobre falhas na intimação quanto ao link de acesso à audiência virtual, o entendimento jurisprudencial consolidado já seria suficiente para afastar a configuração da perempção, tratando-se de ato pré-processual que não pressupõe a existência de relação processual penal instaurada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso de apelação conhecido e provido, cassando a sentença de primeiro grau que reconheceu a perempção e declarou extinta a punibilidade do querelado, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

12. Tese de julgamento: "A ausência dos querelantes à audiência de conciliação prevista no art. 520 do Código de Processo Penal não configura perempção da ação penal privada, tendo em vista o caráter pré-processual de referida audiência, que ocorre antes do recebimento da queixa-crime e da instauração da relação processual penal."

13. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 60, III, e 520; CP, art. 107, IV.

14. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 605.871/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 15.04.2004; STJ, RHC 216523, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 26.05.2025; STJ, RHC 163245, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, j. 18.03.2025.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Apelação Criminal nº
8003024-62.2023.8.05.0038
, da Vara Criminal da Comarca de Camacan/BA, tendo como Apelante a
CONAFER - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREENDEDORES FAMILIARES RURAIS DO BRASIL
e
CARLOS ROBERTO FERREIRA LOPES
, e como Apelado
NAILTON MUNIZ PATAXÓ.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
pelos motivos expostos a seguir.

Salvador, 28 de agosto de 2025.